Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-74.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707397-74.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: ANTONIO ALFREDO ALMEIDA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados em face da r. sentença (ID 54875346) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Apelante em desfavor de Antônio Alfredo Almeida Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de a Autora/Apelante não ter cumprido a determinação de emenda à inicial no prazo legal, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 54875347), a Autora/Apelante pleiteia a antecipação da tutela recursal sob o argumento de que a sentença merece ser reformada, pois, conforme demonstrado pelas jurisprudências juntadas nas razões recusais, seja pelo protesto ou pelo envio da notificação encaminhada ao endereço eletrônico constante no contrato, a constituição da mora do devedor restou demonstrada no caso em apreço. Assevera que o risco ao resultado útil do processo e o perigo de dano “decorrem da própria mora do devedor que se nega em cumprir o contrato e até o momento não sinaliza qualquer ato de boa-fé”. Requer o deferimento a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do bem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise não vislumbro a presença dos requisitos legais. Das razões recursais declinadas, observo, em análise superficial, que o objetivo do Recorrente é discutir a sentença que deu fim à demanda, sem análise do mérito, diante do descumprimento de emenda à inicial comprovando a constituição em mora do devedor. Ocorre que o pleito requerido em sede de antecipação de tutela recursal ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem quando, só então, o douto Juízo de origem poderá deliberar sobre a busca e apreensão do bem. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator